Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO ESPECÍFICA RESTRINGINDO O USO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO CAPAZES DE PRODUZIR RUÍDOS. OMISSÃO DISTRITAL. DECRETO-LEI 4.238/42. INADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO TEXTO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão dos autores não se volta para a nulidade de ato lesivo concreto ao meio ambiente praticado pelo Distrito Federal, mas para a suposta inadequação da legislação atualmente em vigor, encartada no Decreto-Lei 4.238/1942, que dispõe sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos. Das razões expostas na inicial, sobressai evidente a tentativa equivocada da parte de utilizar a Ação Popular como via transversa para obter a declaração parcial de nulidade da norma sem redução de texto, já que a controvérsia constitucional não está limitada à simples relação de prejudicialidade ou à própria causa de pedir indispensável à resolução do litígio principal. Nesse caso, é inviável a análise da constitucionalidade e legalidade da legislação apontada, pois não se admite a utilização de Ação Popular como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2. A Ação Popular reveste-se de natureza eminentemente desconstitutiva, não sendo meio processual adequado para condenação do Ente Federado a obrigação de fazer, consistente na aplicação ou edição de ato que limite a poluição sonora. Quer dizer, não se pode interpretar como lesiva, para fins do disposto no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, a suposta omissão legislativa do Distrito Federal, com vistas a obrigá-lo a editar norma específica sobre a matéria.
3. Recurso conhecido e não provido.